Tribunal: TJDFT
Processo: 0738332-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-07-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738332-57.2022.8.07.0000 RECORRENTE: BARBARA FARIAS DO NASCIMENTO RECORRIDO: ALTERNATIVA - LTDA COOPERATIVA DE TRABALHO DO TRANSPORTE AUTÔNOMO DE PASSAGEIRO REGULAR LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CRÉDITO DECORRENTES DE DEMISSÃO DE COOPERATIVA. RESTITUIÇÃO DO VALOR DAS COTAS. CONTRATO DE PERMISSÃO FIRMADO ENTRE A AGRAVADA E O DISTRITO FEDERAL. PENHORA DE EVENTUAIS CRÉDITOS CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ARTS.855 E 856 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CPC. IMPOSSIBILIDADE. RESCISÃO UNILATERAL DA PERMISSÃO. CADUCIDADE. CONTRATO DE ADESÃO. CARÁTER PRECÁRIO. ABANDONO INJUSTIFICADO DA PERMISSÃO. DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO. CONSEQUÊNCIA LÓGICA. ARTS. 77 E 78 DA LEI DE LICITAÇÕES E CONTRATOS E ARTS. 35, III, E 38 DA LEI 8.987/1995. DIREITO À DILIGÊNCIA DE PENHORA ANTERIORMENTE DETERMINADA. INVIABILIDADE. CONFISSÃO DO CRÉDITO PELO DISTRITO FEDERAL. AUSÊNCIA. DIREITO À EXIGIBILIDADE DA PENHORA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA. INEXISTÊNCIA. FAZENDA PÚBLICA NÃO INTEGRANTE DO PROCESSO. LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA (CPC, ART. 506). BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. ADPF 387 E 485. DÍVIDA DE CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. PRESERVAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. AÇÃO PRÓPRIA CONTRA O DISTRITO FEDERAL. NECESSIDADE. EVENTUAL CONDENAÇÃO. PAGAMENTO. REGIME DE PRECATÓRIOS. INTERESSE RECURSAL. INTERESSE-ADEQUAÇÃO. AUSÊNCIA. 1. Os arts. 855 e 856 do Código de Processo Civil – CPC disciplinam a penhora especial de créditos, por meio de penhora ao terceiro devedor para que não pague ao seu credor. Os créditos devem decorrer de títulos executivos extrajudiciais. Em caso de não apreensão dos títulos, o crédito precisa ser confessado pelo terceiro, caso em que será tido como depositário da importância devida. 2. A legislação exige, previamente, a existência de título executivo extrajudicial representativo de crédito que favorece o executado. Ou seja, para que a penhora de créditos possa ser realizada, não deve haver dúvida quanto ao crédito que favorece o executado, em sua condição de credor do título contra terceiro. 3. Nos termos do art. 77 e 78, I, V, VII e § 2o, da Lei 8.666.1993 (Lei de Licitações e Contratos), a inexecução total ou parcial do contrato enseja a sua rescisão, com as consequências contratuais e as previstas em lei ou regulamento. Constituem motivo para a rescisão, dentre vários outros, o não cumprimento de cláusulas contratuais, especificações, projetos ou prazos, a paralisação da obra, serviço ou fornecimento e, ainda, o cometimento reiterado de faltas na sua execução. Nessas hipóteses, cabe rescisão unilateral do contrato por ato administrativo, sem qualquer indenização devida ao contratado, uma vez que o ressarcimento de prejuízos por ele sofrido só ocorre em outros casos e desde que não haja culpa do contratado, conforme seu art. 79, I e § 2o. 4. Além disso, art. 40 da Lei 8.987/1995 (Lei de Concessões e Permissões de Serviço Público), a permissão de serviço público é delegação de natureza precária, formalizada por contrato de adesão e revogável unilateralmente pelo poder concedente, sem prejuízo da aplicação dos dispositivos relacionados às concessões, no que couber. 5. De acordo com os arts. 35, III, e 38, caput e §§ 1o, 2 ao 6o da Lei de Concessões e Permissões, a inexecução de permissão enseja a rescisão unilateral da permissão, por caducidade. Por consequência, nenhum crédito será devido ao permissionário: ele é quem terá o dever de indenizar a Administração Pública por eventuais danos e prejuízos causados pelo seu inadimplemento. Mais: a lei exclui expressamente qualquer responsabilidade do poder público perante compromissos assumidos perante terceiros. Portanto, em caso de inadimplemento do permissionário, o crédito decorrente contrato de permissão pode ser desconstituído. 6. O Distrito Federal negou a existência de crédito a ser pago à agravada em duas oportunidades, pelo abandono da permissão sem justa causa, motivo pelo qual não há que se falar em crédito ou restituição da quantia paga. Segundo informado e reiterado, houve descumprimento das obrigações contratuais de forma injustificada, o que ensejou a rescisão unilateral do contrato. Nessa situação, apenas a confissão da dívida favoreceria a agravante, indicativo que é da existência do crédito decorrente do contrato administrativo. 7. Diante da rescisão unilateral devidamente justificada por violação grave às cláusulas contratuais, a consequência lógica é a desconstituição do crédito. Por conseguinte, inexiste crédito penhorável em favor da agravante. 8. Ausentes os títulos executivos mencionados no art. 856 do CPC e diante das informações acerca do abandono injustificado da permissão pela agravada, não há que se falar em restituição de valor da outorga. Por conseguinte, a penhora de créditos é inviável. 9. O argumento de violação à coisa julgada é descabido, uma vez que ela é formada quanto ao mérito da ação de conhecimento. A mera determinação anterior de penhora de crédito, por duas vezes, pelo juízo de origem, não confere nenhum direito à agravante e nem significa que a diligência deva ser efetivada. Naturalmente, a penhora do crédito só pode ocorrer se ele de fato existir, o que não ocorre na hipótese. 10. A existência de título executivo judicial em favor da agravante não determina o deferimento da penhora, se não houve confissão do crédito pelo Distrito Federal. Esse título é exigível, tão somente, contra a agravada, não contra o Distrito Federal, que sequer integrou o processo. Entendimento contrário importa violação aos limites subjetivos da coisa julgada, que não beneficia nem prejudica terceiros não atingidos pela condenação (CPC, art. 506). 11. Ainda na hipótese de existência do crédito (não é o caso), ele não poderia ser executado ou bloqueado neste cumprimento de sentença. São bens públicos os créditos da Fazenda Pública, inclusive aqueles que possam ou devam compor o patrimônio de concessionárias e permissionárias de serviço público. Por consequência, estão protegidas pela impenhorabilidade. 12. Como decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento das Arguições de Descumprimento de Preceito Fundamental 387 e 485, as verbas públicas contidas nas contas do tesouro, sem qualquer empenho e destinação específica para pagamento do contrato, não podem ser objeto de bloqueio, sob pena de violação do princípio da separação dos poderes e dos sistemas financeiro e orçamentário. Logo, a pretensão da agravante, exequente, não pode ser atendida no processo de execução, especialmente porque o título executivo judicial não é exigível contra o Distrito Federal. Se pretende de alguma forma demonstrar a existência do crédito deve ingressar com ação judicial específica para essa finalidade, o que, ao final, poderá ensejar, em caso de procedência, pagamento por meio da sistemática de precatórios, sob pena de violação ao art. 100 da Constituição Federal. 13. Sob todos os ângulos, o pedido de penhora de crédito é impossível de ser deferido, uma vez que não foi constituído e nem comprovado. Ademais, não é possível realizar o bloqueio de verbas públicas, com base em contrato, supostamente inadimplido, que favorece exclusivamente o devedor, este sim, parte legítima para pleitear os direitos advindos do contrato de permissão. Por consequência, a inadequação da via eleita é manifesta, diante da impossibilidade de execução do Distrito Federal com base no título executivo judicial. Se o cumprimento de sentença não pode ser oposto ao Distrito Federal, falta-lhe interesse-adequação para essa finalidade, o que se transmite ao presente agravo de instrumento. 14. Agravo interno conhecido e não provido. A recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 502, 505, 507, 784, incisos I a XII, e 855, inciso I, todos do Código de Processo Civil, asseverando que a hipótese dos autos diz respeito a cumprimento de título executivo judicial e que resta presente o interesse recursal, devendo ser mantida a penhora deferida em juízo singular, sob pena de afronta à coisa julgada. No aspecto, colaciona ementas de julgados do TJMG e do TJRS, com as quais pretende demonstrar o dissenso pretoriano; b) artigos 884, 885 e 886, estes do Código Civil, porquanto a manutenção do acórdão implica enriquecimento ilícito da contraparte. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Preparo dispensado por ser a recorrente beneficiária da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso não reúne condições de trânsito, seja quanto à apontada ofensa aos artigos 502, 505, 507, 784, incisos de I a XII, e 855, inciso I, todos do Código de Processo Civil, seja quanto ao correlato dissenso interpretativo. Com efeito, o especial não ataca ponto central da fundamentação do acórdão, a saber: 7. Diante da rescisão unilateral devidamente justificada por violação grave às cláusulas contratuais, a consequência lógica é a desconstituição do crédito. Por conseguinte, inexiste crédito penhorável em favor da agravante. 8. Ausentes os títulos executivos mencionados no art. 856 do CPC e diante das informações acerca do abandono injustificado da permissão pela agravada, não há que se falar em restituição de valor da outorga. Por conseguinte, a penhora de créditos é inviável. 9. O argumento de violação à coisa julgada é descabido, uma vez que ela é formada quanto ao mérito da ação de conhecimento. A mera determinação anterior de penhora de crédito, por duas vezes, pelo juízo de origem, não confere nenhum direito à agravante e nem significa que a diligência deva ser efetivada. Naturalmente, a penhora do crédito só pode ocorrer se ele de fato existir, o que não ocorre na hipótese. 10. A existência de título executivo judicial em favor da agravante não determina o deferimento da penhora, se não houve confissão do crédito pelo Distrito Federal. Esse título é exigível, tão somente, contra a agravada, não contra o Distrito Federal, que sequer integrou o processo. Entendimento contrário importa violação aos limites subjetivos da coisa julgada, que não beneficia nem prejudica terceiros não atingidos pela condenação (CPC, art. 506). (vide ementa acima). Insta destacar que, de acordo com entendimento firmado pela Corte Superior, “a falta de impugnação a fundamento suficiente para manter, por si só, o acórdão impugnado impede o conhecimento do recurso, na esteira do enunciado 283 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgInt no AREsp n. 2.181.722/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 13/2/2023, DJe de 16/2/2023). O referido veto sumular (enunciado 283 da Súmula do STF) também impede a admissão do recurso lastreado na alínea “c”, do permissivo constitucional, uma vez que não houve, mesmo quanto a eventual dissenso pretoriano, combate específico aos fundamentos do acórdão recorrido. Já assentou o STJ que “os mesmos óbices impostos à admissão do recurso pela alínea a do permissivo constitucional impedem a análise recursal pela alínea c, ficando prejudicada a análise do dissídio jurisprudencial" (AgInt no REsp n. 1.954.797/RJ, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 21/3/2022, DJe de 23/3/2022). Outra sorte não colhe o especial, quanto à tese de ofensa aos artigos 884, 885 e 886, estes do Código Civil. Ainda que se pudesse, em tese apenas, admitir como prequestionadas as matérias por eles disciplinadas, afastando a incidência do enunciado 211 da Súmula do STJ, a apreciação das razões recursais, no sentido da caracterização de enriquecimento ilícito demandaria reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula daquela Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A012